Tribunal: TJDFT
Processo: 0749138-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749138-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TIAGO BORGES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão do 4o NUVIMEC que, nos autos da reclamação pré-processual de repactuação de dívidas protocolada por TIAGO BORGES FERREIRA em desfavor do agravante de outras instituições financeiras, determinou a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito e a interrupção dos encargos da mora (ID 216213401, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos da mora são sanções previstas no art. 104-A, §2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC) quando o credor injustificadamente não comparece em audiência de conciliação que, no caso, sequer foi realizada; 2) houve ofensa ao princípio da legalidade e da reserva legal; 3) foi prejudicado em trazer informações contratuais porque o agravado não apresentou prova mínima de seu débito junto ao banco (ID 66329941). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 66358772). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o risco de dano grave ou de impossível reparação. Nos termos do art. 104-A do CDC, o consumidor superendividado poderá requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, a fim de que seja realizada audiência conciliatória para conciliação global entre seus credores e elaboração de um plano de pagamento. Frustrada a solução consensual, poderá requerer a instauração de processo por superendividamento e postular a elaboração de um plano de pagamento compulsório. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1o, do CDC). O instituto tem como foco a tutela do mínimo existencial, conceito que deriva diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, entendido como os recursos necessários para garantir um padrão de vida digno em prol da pessoa e seu respectivo núcleo familiar. Reconhecido o endividamento do reclamante, em juízo preliminar, os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das respectivas dívidas. O banco agravante se limitou a apresentar uma proposta de acordo, mas sem prestar as informações solicitadas pelo juízo (ID 215778962, autos originais), o que ensejou a suspensão da exigibilidade do crédito. O argumento do agravante de que dependia de informações fornecidas pelo agravado para ter acesso ao contrato celebrado entre as partes desafia o bom senso e a razoabilidade. O banco, como fornecedor, tem por obrigação ter a guarda dos contratos que celebra com os consumidores. Em que pese a razoabilidade da tese do agravante, não há elementos suficientes para aferir eventual prejuízo em se aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Em outras palavras, ausente o perigo da demora. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator